Tribunal: TJMT
Processo: 1033722-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033722-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), GILBERT ROCHA PRETTI - CPF: 703.242.042-72 (AGRAVANTE), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (AGRAVADO), OTAVIO DOS SANTOS FERREIRA LIMA - CPF: 062.920.571-00 (ADVOGADO), NILSE BERLATTO LEITE - CPF: 668.134.840-87 (ADVOGADO), WILSON LEITE - CPF: 190.350.801-06 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE GARANTIA FORMALIZADA. CAUÇÃO SUPERVENIENTE NÃO APRECIADA PELA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO D
A LIMINAR RECURSAL
.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento

contra decisão proferida
em
saneamento d
e
embargos à execução, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo com fundamento na ausência de garantia da execução por penhora, caução ou depósito, nos termos do art. 919, §1o, do CPC.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Controvérsia quanto à
caução ofertada após a decisão agravada, sem exame prévio pelo juízo de origem, e quanto à alegada preclusão decorrente de decisões interlocutórias anteriores que determinaram o sobrestamento da execução.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
As decisões anteriores
limitaram-se a postergar a análise do pedido de efeito suspensivo e a determinar o sobrestamento da execução para aguardo da instrução probatória, sem conteúdo decisório sobre a suspensão pretendida, não gerando preclusão consumativa
ou coisa julgada sobre a matéria.

4.
A decisão agravada
apreciou pela
primeira vez o efeito suspensivo,
com fundamento exclusivo na ausência de penhora, caução ou depósito formalizados nos autos da execução, conforme exigência do art. 919, §1o, do CPC
.

5.
O juízo de origem esclareceu que o crédito indicado desde a petição inicial não foi aceito como caução válida e que tampouco houve depósito dos valores eventualmente recebidos, inexistindo garantia formalizada à época da decisão agravada
.

6.
A caução por imóvel urbano foi ofertada somente no dia seguinte à decisão agravada, e não foi objeto de qualquer análise, deferimento ou rejeição pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual a matéria não está submetida à cognição da instância recursal
.

7.
A pretensão recursal desloca indevidamente a análise da suficiência da nova garantia para o Tribunal, configurando inequívoca hipótese de supressão de instância e violação aos limites objetivos do recurso.

8.
O próprio agravante reconhece que a oferta do imóvel busca suprir o fundamento central da decisão, o que evidencia o caráter superveniente da matéria
.

9.
A tentativa de relativizar o requisito legal de garantia da execução com base em princípios constitucionais (como cooperação e duração razoável do processo) não se sustenta diante do caráter objetivo da fundamentação adotada na origem, que deixou de analisar qualquer outro requisito da tutela provisória
.

10.

Como a decisão agravada não examinou a probabilidade do direito alegado nem o risco de dano, a apreciação direta desses aspectos por esta Corte configuraria nova hipótese de supressão de instância
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

11
.
Agravo de instrumento não conhecido. Liminar revogada.

Tese de julgamento:

“1.
O agravo de instrumento não comporta conhecimento quando fundamentado em fato superveniente não submetido ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância
.

2.
A oferta de caução realizada após a prolação da decisão agravada constitui elemento novo que deve ser previamente apreciado pelo primeiro grau, ainda que apto, em tese, a suprir requisito legal para a concessão de efeito suspensivo
.

3. A ausência de penhora, caução ou depósito suficientes nos autos da execução inviabiliza a concessão de efeito suspensivo aos embargos, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, não sendo possível flexibilizar esse requisito com base apenas em princípios constitucionais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 919, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
Não aplicável ao caso.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilbert Rocha Pretti contra decisão proferida pelo juízo da
1
a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos Embargos à Execução no 1003951-32.2021.8.11.0045, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, com fundamento no art. 919, §1o, do CPC.

A decisão foi proferida na fase de saneamento e organização do processo (Id. 192595467), e se baseou na ausência de penhora, depósito ou caução suficientes, bem como na alegação de que o parecer grafotécnico apresentado era unilateral e, por si só, não afastaria a exigibilidade do título.

O agravante alega que o indeferimento ignorou a apresentação de garantia suficiente por meio de bem imóvel avaliado acima do valor da execução, além de desconsiderar elementos já presentes nos autos, como o parecer técnico que aponta indícios de falsidade na assinatura aposta na nota promissória executada.

Afirma ainda que a execução já se encontrava suspensa por decisões anteriores, e que não houve modificação fática ou jurídica que justificasse a reversão dessa medida.

A liminar foi deferida em sede de plantão pelo Des. Dirceu dos Santos (Id. 318183855), determinando a suspensão da execução até ulterior deliberação.

Intimado, o agravado habilitou patronos e juntou procuração (Id. 322688379 e 322688382), mas não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 329716394.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo foi interposto contra decisão proferida nos autos dos embargos à execução no 1003951-32.2021.8.11.0045, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, com fundamento no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

A adequada compreensão da matéria exige a reconstrução do iter procedimental, a fim de
delimitar, com precisão, o conteúdo da decisão agravada e os limites da insurgência recursal.

Os embargos à execução foram opostos
em 11/06/2021, ocasião em que o embargante requereu, desde a inicial, a concessão de efeito suspensivo, indicando como garantia da execução crédito que alegava possuir contra o exequente em ação de cobrança
.
O Juízo de origem, ao receber os embargos,
postergou expressamente a análise do pedido suspensivo para momento posterior à manifestação do embargado
.

Com a apresentação da impugnação, sobreveio longo período de tramitação, durante o qual foram discutidas questões probatórias, inclusive com requerimento de produção de prova pericial grafotécnica.

Nesse interregno, houve decisões na execução conexa
determinando que se aguardasse a deliberação probatória nos embargos, circunstância que, embora tenha resultado na paralisação fática de atos expropriatórios, não se confundiu com concessão formal e definitiva de efeito suspensivo nos termos do art. 919, §1o, do CPC
.

Cumpre afastar, desde logo,
a alegação de que tais decisões teriam gerado preclusão consumativa quanto à análise do efeito suspensivo
. As determinações de aguardo da instrução probatória, proferidas tanto na execução quanto nos embargos, consistiram em providências sem conteúdo decisório apto a substituir ou antecipar o exame dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

Não houve, em momento algum, decisão expressa concedendo efeito suspensivo aos embargos, tampouco pronunciamento judicial definitivo acerca da garantia da execução, razão pela qual não se pode falar em preclusão ou coisa julgada sobre a matéria
.

Somente em
26/09/2025
, no bojo da decisão de saneamento, o magistrado
enfrentou, de modo expresso, o pedido de efeito suspensivo formulado na inicial dos embargos
.

Nessa decisão, ora agravada, o Juízo consignou que, à luz da sistemática do art. 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não têm efeito suspensivo como regra, admitindo-se a exceção apenas quando, cumulativamente, estiverem presentes os requisitos da tutela provisória e a execução se encontrar garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Ao aplicar essa premissa ao caso concreto,
o magistrado foi claro ao afirmar que o indeferimento do efeito suspensivo decorria exclusivamente da inexistência de garantia formalmente constituída nos autos da execução principal
. Explicitou que o crédito indicado pelo embargante como caução
não havia sido aceito nem concretizado na execução
e que, apesar de o embargante ter recebido valores naquele cumprimento de sentença, não houve depósito desses montantes para garantia do juízo.
Com base nesse fundamento único
, indeferiu o efeito suspensivo.

É relevante sublinhar que a decisão recorrida não procedeu a juízo positivo ou negativo acerca da probabilidade do direito invocado, tampouco realizou exame concreto do perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo, conforme, aliás, reiterado pelo próprio Juízo de origem em informações prestadas (id. 209709117 dos autos de origem.

Importa ressaltar, ademais, que o magistrado
confirmou que o indeferimento do efeito suspensivo teve como fundamento exclusivo a ausência de garantia formalizada à época da decisão e que a caução por imóvel foi ofertada somente após a sua prolação
, sem que houvesse qualquer pronunciamento sobre sua idoneidade ou suficiência.

Tal manifestação oficial
reforça a conclusão de que o agravo não se insurge contra os fundamentos efetivos da decisão recorrida, mas busca submeter diretamente a esta instância matéria superveniente e ainda não apreciada no primeiro grau.

Não obstante, no dia imediatamente subsequente à prolação dessa decisão,
o embargante peticionou nos autos oferecendo, pela primeira vez, bem imóvel urbano como garantia da execução, juntando documentação relativa à matrícula e avaliação do bem
.

Sem aguardar qualquer pronunciamento do Juízo de origem acerca da suficiência, idoneidade ou adequação dessa nova caução, o embargante interpôs o presente agravo
de instrumento, sustentando que o indeferimento do efeito suspensivo seria ilegal, abusivo e atentatório à preclusão, além de reiterar a plausibilidade de sua tese de falsidade do título e o risco de dano patrimonial.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o agravo de instrumento,
tal como estruturado, desloca para esta instância a análise de questão que não foi objeto de deliberação pelo Juízo de primeiro grau
.

A suficiência ou não do imóvel ofertado como garantia, superveniente à decisão recorrida,
não foi apreciada na origem, inexistindo pronunciamento judicial acerca de sua aceitação, avaliação ou eventual necessidade de complementação
.

Esta Corte,
enquanto instância revisora, tem sua atuação vinculada aos limites objetivos da decisão agravada
. A ela não compete
substituir-se ao Juízo de origem para apreciar, originariamente, fatos novos relevantes à concessão de tutela provisória, sob pena de indevida supressão de instância
.

É certo que, em sede de tutela recursal, admite-se, em
situações de urgência extrema, a consideração de elementos supervenientes para evitar dano irreparável
. Todavia, tal exceção
não tem o condão de converter o Tribunal em instância originária para exame da própria admissibilidade ou suficiência da garantia exigida
por lei, sobretudo quando inexistiu qualquer resistência do Juízo de origem à apreciação do novo bem, que sequer teve oportunidade de se manifestar.

Nessa perspectiva, o agravo de instrumento
não se volta, propriamente, contra os fundamentos da decisão agravada, mas visa provocar esta Corte a reavaliar a matéria com base em situação superveniente,
qual seja, a caução ofertada após a decisão recorrida.

O próprio agravante é explícito ao afirmar que “h
á juntada de petição ofertando penhora de imóvel como garantia
”, e que isso “
remove a principal objeção trazida pela decisão agravada
”. Em suas palavras:

“No caso em tela, há juntada de petição ofertando penhora de imóvel como garantia. Tal circunstância remove a principal objeção trazida pela decisão agravada e, em qualquer hipótese, autoriza o Relator a conceder a tutela recursal [...]” (trecho da petição recursal).

Como se vê,
não houve qualquer decisão do juízo de origem sobre a nova garantia
.
Tampouco a agravante buscou reapreciação no primeiro grau antes de recorrer
. Pretende, assim, que esta instância revisora aprecie matéria nova, fundada em fatos supervenientes,
que não foi sequer submetida à análise da origem
.

O indeferimento do efeito suspensivo teve como único fundamento a ausência de garantia formalizada na execução,
o que, à época, correspondia fielmente à realidade processual
.

Não prospera, ainda,
a tentativa do agravante de relativizar a exigência legal de garantia da execução
, prevista no art. 919, §1o, do CPC. Sustenta que, d
iante da alegada falsidade da nota promissória e do risco de lesão irreparável decorrente de atos expropriatórios, seria possível o deferimento do efeito suspensivo com fundamento nos princípios da cooperação e da razoável duração do processo
.

A invocação genérica desses princípios,
todavia, não autoriza o afastamento, por via oblíqua, de requisito legal objetivo expressamente previsto pelo legislador
,
sobretudo quando o juízo de origem deixou claro que a ausência de garantia inviabilizava
, naquele momento, a concessão da medida excepcional.

C
omo mencionado anteriormente, a decisão agravada
fundamentou-se exclusivamente na ausência de garantia formalizada na execução
, deixando de apreciar os demais requisitos legais para a concessão da tutela provisória, como a probabilidade do direito e o periculum in mora. Trata-se, portanto,
de decisão de cunho estritamente processual, centrada em um pressuposto objetivo, a ausência de caução, penhora ou depósito
.

Assim, ao sustentar que a concessão do efeito suspensivo seria possível com base em juízo de valor sobre a verossimilhança das alegações ou sobre o risco de dano,
o agravante tenta deslocar a análise para fundamentos não abordados na origem, o que também configuraria indevida supressão de instância
.

Com efeito,
mesmo que se reconhecesse, em tese, a existência de elementos indiciários favoráveis
ao embargante quanto à autenticidade do título, o que
não foi objeto de enfrentamento pelo juízo
a quo e não é passível de apreciação imediata por esta Corte, a ausência de garantia no momento da decisão agravada é suficiente, por si só, para afastar a concessão da tutela pleiteada.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto fundado em fato superveniente não apreciado pelo juízo de origem, o que inviabiliza sua análise por esta instância, sob pena de supressão de instância.

Em consequência, REVOGO a liminar anteriormente concedida, restabelecendo-se os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, que deverá analisar a nova caução ofertada pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025